Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-97.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para absolver o réu por falta de provas e afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais à vítima.

2. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de ameaça, violação de domicílio, contravenção penal do art. 21, da LCP, e descumprimento de medidas protetivas, por intermédio do depoimento da vítima, que se mostrou harmônico, coerente e firme, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido, nem que a vítima tenha, de fato, se sentido ameaçada.

4. Cabível indenização por danos morais em favor da vítima de crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, quando há pedido expresso na denúncia, independentemente de dilação probatória, pois o dano moral é in re ipsa. Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça

5. Recurso conhecido e desprovido.